Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-62.2019.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-62.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO VENDRUSCOLO - CPF: 342.064.770-00 (APELADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KARINA MORAIS MAIA WANDERLEY - CPF: 068.301.131-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PROCEDÊ
N
CIA

–

IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – PROVA NÃO CONSTITUÍDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se
a concessionária de energia
não
comprov
ou
a data ou
a
realização da inspeção na unidade que alega
não ter aferido
o consumo

da forma correta
, ocasionando a recuperação de consumo
combatida
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001050-62.2019.8.11.0045 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GILBERTO VENDRUSCOLO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada por
GILBERTO VENDRUSCOLO
,
a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para
declarar a
inexigibilidade do débito discutido nos autos,
a título de recuperação de consumo, no valor de R$ 59.933,77 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data
, conforme sentença no ID
201971361
.

Por fim, condenou

a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
15
% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID 201971362), estes foram rejeitados de acordo com a decisão no ID 201971364.

A recorrente alega em suas razões recusais
(ID
201971367
)
que
não há qualquer irregularidade no
s
valor
es
cobrado
s
na fatura impugnada, pois fora obtid
a

oriund
a
de
um
a

irregularidade no aparelho medidor de energia da parte recorrida
.

Aduz que
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução nº
1.000
/20
21
da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido
, bem como notificou a parte autora/apelada de todo procedimento e consignou o direito
à apresentação de
defesa administrativa.

Argumenta, ainda, que avaliação técnica foi realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), Órgão de Serviço Público Federal, absolutamente idôneo e imparcial, tendo sido emitido laudo confirmando que o resultado da medição de energia estava comprometido. Em decorrência da irregularidade encontrada no medidor de energia elétrica, o medidor de energia deixou de registrar a energia efetivamente consumida pela Unidade Consumidora.

Assevera que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o valor da fatura de recuperação de consumo seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, sendo cobrado por meio de elaboração de planilha de base de cálculo para
faturamento, apurando-se o período que perdurou a irregularidade.

Defende
que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do recorrido não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
julgando improcedente a demanda
.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento

(
ID
201971371
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001050-62.2019.8.11.0045 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

GILBERTO VENDRUSCOLO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
201971282
) que a
parte
autora, ora apelada,
foi notificada pela concessionária para pagar supostos débitos no valor de R$ 59.933,77 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), com vencimento no dia 29/3/2019.

Alegou que a requerida justificou
a cobrança dos mencionados valores por falha nos

medidores de energia no período de 11/2017 a 10/2018, após inspeção por ela realizada
.

Sustentou que
sempre pagou pontualmente as contas de energia e jamais violou os medidores de energia elétrica instalados e inspecionados pela própria concessionária, por isso a cobrança é ilegal
.

Não concordando, ajuizou a presente ação postulando pela declaração de inexistência do débito
, a qual teve seu pedido de antecipação de tutela deferido para determinar à ré
que se abstenha de interromper o fornecimento de serviços elétricos da
sua unidade consumidora
, bem como de negativar tais débitos em cadastros de restrição
ao crédito
(ID
201971292
)
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Gisele Alves Silva
,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

In
casu
,
verifica-se que a vistoria realizada pela apelante não cumpre as exigências do
s
art
igos 590 e

591, ambos
da Resolução nº
1.000
/20
21
da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente à parte autora/apelada, diferentemente do que ocorreria com a elaboração de avaliação técnica e/ou laudo pericial, no qual se apontaria a causa da anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ressalta-se, ainda, que, apesar de a concessionária apelante
defender a
regularidade da recuperação de consumo, não trouxe aos autos a cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção que teria apurado a alegada fraude, nem mesmo perícia fotográfica na unidade consumidora, ou seja, não deu oportunidade do contraditório à parte autora, uma vez que a Resolução
nº 1.000/2021
da ANEEL exige o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.

Além disso, o fato d
e
o medidor de energia elétrica estar localizado em área externa afasta,
a priori
, a responsabilidade d
o
consumidor, nos termos do artigo
241
, parágrafo único, da Resolução
nº 1.000/2021
da ANEEL, tendo em vista que não há demonstração de que a parte apelada tenha adulterado o medidor.

Ademais, não há como responsabilizar a
parte
apelada pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução não foram cumpridos pela apelante.

De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.

Portanto, se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realiza
ção de oportuna perícia técnica, porém, apesar de alegado, a parte apelante não juntou aos autos avaliação técnica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT), ou seja, não
existe laudo confirmando que a medição de energia estava comprometida.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

Nesse contexto, o magistrado singular bem fundamentou,
in
v
erbis
:

“[...]
A requerida alega que foi retirado o medidor e encaminhado para análise técnica, contudo pelo que se verifica dos autos,
não foi comprovado que a perícia foi realizada e que o medidor tenha sido reprovado ou mesmo que o autor, ou qualquer outra pessoa, que se encontrava no local, tenha acompanhado a inspeção
.

Por outro lado, não existe informação nos autos de que o autor tenha sido intimado da data da avalição técnica, para que pudesse acompanhar a perícia pessoalmente ou por meio de um representante legal.

Portanto, entendo que a requerida não observou com presteza a legislação acima descrita, devendo o débito cobrado ser desconstituído.
”
(ID
201971361
, p.
4
) (
g.n
.)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS
COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
e também
da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
(REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018,
Publicado
no DJE 21/09/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor
.
(Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 23/11/2018) (
g.n
.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que
declarou a inexigibilidade do débito de recuperação de consumo.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

No mais, elevo os honorários advocatícios fixados em favor da parte vencedora em mais 2% (dois por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024